Tribunal: STF
Processo: Pet 57
Classe: Pet
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-04
Data de publicação: 1979-10-04

Ementa:
PETIÇÃO EM QUE SE REPRESENTA CONTRA DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, NA QUAL NÃO SE DESCREVEM FATOS CONCRETOS
QUE CONSTITUAM EM TESE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA, LIMITANDO-SE O
PETICIONARIO A TECER CRITICAS RELACIONADAS COM O JULGAMENTO DE UMA
AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA. DEFERIDO.